Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DE TESE NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TEMA 548. STF. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejulgamento de apelação em razão da tese fixada no RE 1.008.166 – Tema 548 – pelo e. Supremo Tribunal Federal.

2. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.

3. O excelso STF, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”.

4. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, impõe-se a reforma do julgado para ser reconhecido o direito do menor à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.

5. A reforma da sentença ocasiona a inversão do ônus da sucumbência para atribuí-lo integralmente à parte vencida.

6. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1266883 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.